Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701661-33.2021.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. A condenação imposta não pode ser invalidada por eventual irregularidade do reconhecimento promovido, máxime porque ancorada em elementos de prova independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. A absolvição ou desclassificação para o crime de estelionato mostra-se inviável quando o conjunto probatório acostado nos autos, sob o crivo do contraditório, demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado por emprego de arma. Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, mormente na hipótese em que guardar consonância com as demais provas constantes dos autos. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o-A, inciso I, 180, caput, ambos do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Em caráter subsidiário, pede a desclassificação da conduta para o crime de receptação. Ressalta, ainda, que o seu reconhecimento não obedeceu às formalidades legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, § 2o-A, inciso I, 180, caput, ambos do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina” (AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028